Tribunal: CARF
Processo: 12266.720552/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720552/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGA. ANTERIORMENTE
À VIGÊNCIA DO ART. 22 DA IN 800/2007. INAPLICABILIDADE DA
MULTA. INOCORRÊNCIA.
Embora os prazos previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007 somente tenham
passado a viger a partir de 01/04/2009, os intervenientes no comércio exterior
já estavam obrigados a prestar as informações sobre a carga até o momento da
atracação da embarcação, conforme o disposto no art. 50 da mesma legislação
citada.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: (a) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade por incidência da
prescrição intercorrente, vencida a Conselheira Relatora Mariel Orsi Gameiro; e (b) no mérito,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o
voto vencedor, quanto a preliminar, o Conselheiro Flávio José Passos Coelho.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720552/2013-29
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância:
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga”.
Segundo a “descrição dos fatos”:

A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o prazo
previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”.
O interessado foi intimado (fl. 21) e apresentou impugnação (fls. 38 e ss.).
Alega:
A inclusão do MHBL e sua informação incidem sobre a “chegada do porto de destino
do conhecimento genérico”, ou seja, no porto de Manaus/AM. Ainda que houvesse
interpretação errônea da impugnante quanto aos incisos do artigo 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, o Código Tributário Nacional (CTN) prevê interpretação
mais favorável em caso de dúvida (artigo 112).
Não se trata de responsabilidade objetiva. Deve-se atentar ao real causador da
infração.
O impugnante cumpre deveres e obrigações burocráticas. A participação do agente de
cargas é mera representação – mandato – no exercício das atribuições do NVOCC
(operador de transporte não armador) no exterior.
A Aduana tem poderes para aferir responsabilidade do NVOCC no exterior. A
impugnante não pode ser penalizada.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

Denúncia espontânea. Exclui penalidades de natureza tributária ou administrativa. Faz
citações.
Requer o cancelamento do auto de infração.
A 22a Turma da DRJ/SPO, 05 de julho de 2017, julgou improcedente a
impugnação, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA ADUANEIRA. Informação prestada fora do prazo. É inviável a
aplicação da denúncia espontânea nos casos em que o atraso na prestação
de informações é a própria conduta que a legislação pretende combater.
Súmula CARF 49. Mantida a multa capitulada no DL 37/1966, artigo
107, IV, “e”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente apresenta Recurso Voluntário, tempestivo, no qual alega, em síntese:
i) da interpretação da legislação tributária; ii) ausência de responsabilidade em função do
mandato; iii) da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a presente controvérsia nos seguintes pilares argumentativos:
preliminarmente, i) rda interpretação da legislação tributária; ii) responsabilidade em função do
mandato; iii) ocorrência da prescrição intercorrente, aqui suscitada de ofício; no mérito, iv) da
denúncia espontânea.
Como de costume, tratarei em partes.
Preliminar
Da prescrição Intercorrente
A preliminar de mérito, implica na (in)aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente
caso, entendimento do qual discordo, com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar
respectiva Súmula, pelas razões técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação
às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas
rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em
registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas
de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos
públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda
estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em
geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,
expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva demora no
julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária. Pleiteia, assim, a
Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de solucionar a demanda do
contribuinte, a perda do direito de realizar a cobrança depois de transcorridos
mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do
crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissivel no
período anterior a sua lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo
para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso
dessa natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a
decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para
interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito
tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de prescrição da
pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as turmas do STF.
Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem admitido a
chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo (do que,
particularmente e em algumas situações, discordo), como, também, porque a lei
utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como supedâneo para a sua pretensão é
taxativa ao dizer que suas disposições não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O
disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente, perfilando a
reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a inadmissível,
especialmente em face da não-comprovação da omissão da autoridade administrativa,
invocando dita jurisprudência, entre outras decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a única
manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão recorrida.
Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre 27.02.1992 e
04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos —
TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto de
Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito tributário encontrar-
se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria nos
termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio lançamento ora guerreado, é um
bom exemplo de que tal instituto seria penoso à Fazenda, uma vez que, como na

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

hipótese versada nos autos, houve, via Lei n° 8.022/90, uma transferência de
competência do ITR, passando sua administração, cobrança e lançamento do INCRA
para a Receita Federal. Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse
implementar a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim, afasto a
alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
Publicada em 15 de maio de 2023, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
ratificou o entendimento posto no presente voto, pela aplicação da prescrição intercorrente, da
Lei 9.873/1999, nas multas aduaneiras.
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a análise da natureza
jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes no comércio exterior ressoa na
disciplina da prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo de
apuração de infrações.
(...)
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei
n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da ação punitiva da
Administração Pública Federal fundada no poder de polícia, à luz do qual incide a
prescrição intercorrente quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos
de impulsionamento do procedimento sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos exportadores ou
transportadores no contexto do despacho aduaneiro é essencial para aferir a subsunção
das regras de prescrição intercorrente estampadas na Lei n. 9.873/1999.
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em questão possuem
caráter estritamente administrativo, porquanto decorrentes de violação de regra sem
pertinência direta com a fiscalização e a arrecadação do Imposto de Exportação,
tributo cuja regular quitação é aferida em momento anterior à conclusão do
desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz do disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei n.
1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF n. 674/1994, o recolhimento do Imposto de
Exportação é condição indispensável ao embarque de mercadorias ao exterior, sendo o
seu adimplemento apurado na fase de conferência aduaneira destinada a verificar a
regularidade do cumprimento dos diversos deveres a cargo dos exportadores, dentre eles
o cumprimento das obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do Decreto n. 6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos
arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não
possui perfil tributário, impõe-se o desprovimento do Recurso Especial, porquanto,
tendo o tribunal de origem reconhecido a paralisação dos Processos Administrativos
ns. 10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e 10715.725862/2013-79 por prazo
superior a 03 (três) anos, incide a prescrição intercorrente estampada no art. 1o, § 1o,
da Lei n. 9.873/1999, consoante a destacada orientação jurisprudencial de ambas as
Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte (fls. 375e).

A ementa do caso em comento aduz:

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução Normativa SRF n. 28/1994.
NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR
POR
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE
TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA
NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o,
§ 1o, DA LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada
contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e transportadores
durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o atendimento às normas
relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz eminentemente administrativo -,
a observância de parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a fiscalização do
recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das obrigações fixadas
pela legislação consiste em elemento essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação acessória
decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter fiscal às normas
imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e
afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante qualificação a regras cuja
incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades previstas no dispositivo em
exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui
perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a
confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização de
embarque, razão pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n.
37/1966, decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata com a
fiscalização ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas,
sim, com o controle da saída de bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo a
qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não
tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
Vê-se que o endereçamento dado pelo STJ ao tema, é de aplicabilidade da prescrição
não só para multas ambientais, como posto no repetitivo que será citado nesse tópico, mas
também para as multas aduaneiros, delimitando-se o que tem caráter estritamente administrativo,
diferenciando-se do administrativo-tributário, nas operações de importação.
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado em
fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é administrativa,
com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e, portanto, deve
ser aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999.
“ (...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira, certo
é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos de apuração
de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de que a
prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra
geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não
ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação,
cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem
como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco; ou
seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle das atividades
de comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação tributária vinculada
à arrecadação de tributos.”

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do Superior Tribunal
de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, que
tem o condão de modificar o resultado do julgado, sendo o caso, portanto, de suprir a
omissão apontada e imprimir efeitos infringentes ao recurso aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos institutos da Lei
no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica: “É de três anos a
"prescrição intercorrente" no procedimento administrativo, que não poderá ficar
parado na espera de julgamento ou despacho por prazo superior, devendo os autos,
nesse caso, serem arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada”.
3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira, certo é
que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos de apuração
de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de que a
prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra
geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não ostenta natureza
tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de mercadorias,
decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação, cominada na forma
do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A norma sancionadora
aplicada possui natureza administrativa, visto que tem como pressuposto o
descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco; ou seja, está-se diante de
obrigação não-tributária referente ao controle das atividades de comércio exterior, a
qual não se confunde com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária, apurada no
exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira, possível a aplicação da Lei
no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da prescrição, não cabendo cogitar dos
prazos prescricionais e decadenciais previstos no Código Tributário Nacional, posto
não se tratar de processo de constituição de crédito tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição intercorrente ocorre
quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, sendo que a contagem do referido prazo é
interrompida com a incidência de quaisquer das causas previstas no artigo 2o.
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de
interromper a prescrição intercorrente trienal, não bastando, para tanto, a
movimentação processual constituída de meros despachos de encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se que houve
interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e 27/10/2009, apresentação de
contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento pelo CARF em 16/09/2014, tendo havido,
nesse ínterim, apenas despacho de encaminhamento e juntada de substabelecimento,
que não tiveram o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três
anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a inexigibilidade da multa
administrativa e a extinção da execução fiscal.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento
ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários advocatícios na forma do
artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS
SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO.
AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO
SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO
ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
DECADÊNCIA
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de 02.03.2004 a
27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009, pelo que não se verifica a
decadência do direito da Administração de impor a penalidade em questão. Isso porque
os prazos de decadência e prescrição da multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e",
do Decreto no 37/96 – hipótese dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140
do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes, registrou os
dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o prazo definido na
legislação de regência, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência de
prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em informações
prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção juris
tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua non para sua
desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de
infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos
componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1528241 -
0004962-44.2005.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO
YOSHIDA, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras
palavras, cabe ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que
não ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a isonomia
ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação idêntica à da autora.
É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL
FÁBIO
PRIETO,
julgado
em
22/03/2018,
e-DJF3
Judicial
1
DATA:04/04/2018), mormente diante de ato administrativo, cuja legitimidade se
presume e só é afastada mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1861838
-
0005491-87.2009.4.03.6002,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-
DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106, II, "a",
do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos diante de
infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a disciplina
jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer modo, a hipótese dos
autos não se amoldaria ao que previsto no referido art. 106, II, do CTN; a novel
legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar o ato como infração, nem
cominou penalidade menos severa, mas apenas previu um prazo maior para o
cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto da denúncia
espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se caracteriza como
obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do prazo definido pela
legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de
natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas
infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao
contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo
estipulado mera formalidade, afastada sempre que o administrado cumprisse a
obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante da
natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 quanto ao débito objeto do
processo administrativo no 10814008859/2007-21 . Ressalto que a União, em
momento algum, argumenta no sentido da não paralisação do processo
administrativo por mais de três anos, limitando-se a questionar a aplicação da norma
ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-04.2017.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em
18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2020)

EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC. READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida
da sistemática da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória referidas
ao poder de polícia sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a
prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito
de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida pela
União deve ser fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE
GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro n. 0910600/13737/04 (Processo Administrativo n.12547.002016/2006-71)
relativo a multa prevista no artigo 631 do Regulamento Aduaneiro, sua natureza é
não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99, que assim
dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração PúblicaFederal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurarinfração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no casode infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por maisde
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serãoarquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, semprejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração tambémconstituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o términoregular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação deexecução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente daaplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Leino
11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio deedital;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo 1o do art.
1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do trâmite do
processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados no
procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência daprescrição
intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem movimentação
do processo administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em
relação
ao
processo
administrativo
no
12457.002016/2006-71
(evento
56),decorrente
do
Auto
de
Infração
Aduaneiro
no
0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa
(evento
56/PROCADM16
-
fls.
131/196)
e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado recursoem
12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com novosdocumentos
em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo seurecurso voluntário
negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls.91/97). Intimada em 18/05/2009
(fls. 104), interpôs embargos de declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls.
105/125). Em 11/04/2011 a autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos
novos. A decisão que apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014
(fls. 209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008, cuja
intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos embargos em
20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a finalização do
procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição intercorrente a
fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em nadainfluenciou o
curso do prazo extintivo, pois se trata de mera movimentaçãoformal do processo,
encaminhando os embargos para análise (evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe aoadministrador
praticar os atos considerados hábeis a interromper a prescriçãodentro de determinado
lapso temporal. Meros atos de movimentaçãoprocessual ou de expediente não são
suficientes para afastar a ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de
conteúdo valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000,
Desembargadora
Federal
VIVIAN
JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou despacho
que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros
despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional, como ocorrido no caso em
análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente
distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento,
prejudicados os demais argumentos.
Do mérito
Do atraso das informações e da tipicidade da penalidade
Afirma o recorrente que houve um equívoco em relação á interpretação da
legislação aduaneira para a multa regulamentar do caso, bem como a ocorrência da dupla
penalidade.
Não há razão no argumento.
Em que pese a subjetividade residente na diferenciação de obrigações acessórias,
especialmente na esfera exclusiva do direito aduaneiro, de fato, a norma que traduz a penalidade
aponta que não se trata de mera prestação de informações, mas sim sua tempestividade,
considerando os apontamentos do objetivo da fiscalização aduaneira, que é o controle efetuada
sobre a chegada e saída de mercadorias mediante toda operação internacional.
Vê-se, que a norma expressamente prevê supracitado prazo e respectiva multa, no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaquei)
(...)
Bem como, tal previsão encontra-se distinta na IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
O prazo de quarenta e oito horas é previsto para que as informações prestadas
sejam relativas aos conhecimentos eletrônicos, desconsolidação, dentre outras, conforme dispõe
o artigo 10, da mesma Instrução Normativa:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(destaquei)
E a desconsolidação da carga compreende a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico,
artigo 17 e 18 da IN SRF no 800/2007:
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.(destaquei)
Desta feita, corretamente aplicada a penalidade imposta no presente caso, em que
houve o atraso na prestação das informações após atracação da embarcação, nos termos da
legislação aduaneira.
Denúncia Espontânea
Enfim, o argumento apresentado pelo recorrente em sua peça, diz respeito à
ocorrência do instituto da denúncia espontânea, rechaçando – de forma contrário ao dito
inicialmente, a concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
Vale, antes de qualquer afirmação sobre o tema, registrar que a denúncia
espontânea contida no artigo 102, do Decreto-lei 37/1966, não é a mesma denúncia espontânea
do artigo 138, do Código Tributário Nacional, após alteração promovida pela Lei 12.350/2010,
considerando que o novo texto passou a excluir a aplicação de penalidades de natureza tributária
ou administrativa, sendo excepcionada apenas aos casos sujeitos à pena de perdimento:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; = (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária
ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

Incluídas as penalidades administrativas, com a alteração legislativa
supramencionada, há grande dificuldade em afastar a aplicação da denúncia espontânea às
infrações e penalidades aduaneiras, que estão sob a guarida da natureza administrativa.
Não só, em entendimentos esposados pelas Soluções de consulta COSIT 2/2016 e
8/2016, foi sustentada a aplicação da denúncia espontânea às infrações aduaneiras
correlacionando o instituto ao arrependimentoeficaz, oriundo do direito penal, positivado
naquela norma, que não é o caso aqui apresentado.
Para ratificar, ainda resta as razões expostas pela motivação da Medida Provisória
497/2010, que é a base legislativa transformada na Lei 12.350/2010:
40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, visa a
afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
(...)
45. No caso específico, o que se tem verificado é que, durante o processo de
auditoria, as empresas têm constatado reiterados erros em declarações de
importação registradas e desembaraçadas no canal verde de conferência e, como
forma de sanear a irregularidade para cumprimento do programa, apresentado a relação
desses erros na unidade de jurisdição e adotado as respectivas providências para a
retificação das declarações aduaneiras.
46. Todavia, ao adotar essa providência, mesmo que a empresa não tenha que recolher
quaisquer tributos, ela pode estar sujeita à imposição da referida multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria (multa isolada), disciplinada no art. 711 do
Regulamento Aduaneiro, ainda que espontaneamente tenha apurado tais erros e adotado
as providências para a sua regularização, o que onera por demais o processo de adesão à
Linha Azul.
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas
multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto
da denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas, vinculadas ao
descumprimento de obrigação acessória.
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consoante com a Súmula
CARF no 49, que dispõe sobre a inaplicabilidade de denúncia espontânea ás obrigações
acessórias autônomas, ambos embasados pelo artigo 138, do Código Tributário Nacional, que é
distinto da denúncia contida no direito aduaneiro, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o, do DL
37-66, bem como no artigo 683, parágrafo 2o, do Regulamento Aduaneiro.
Contudo, ainda que guarde meu entendimento na seara técnica administrativa-
aduaneira, a denúncia espontânea tem Súmula sobre o tema, a qual não carrega, a priori.
possibilidade de distinguishing ou overruling, sendo aplicável ao presente caso:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Vê-se, então, que é inaplicável a denúncia espontânea no presente caso.
Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar de mérito quanto à ocorrência de prescrição
intercorrente, e, vencida, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, relator designado.
Cuidarei de redigir aqui o voto vencedor alusivo à preliminar de mérito acolhida
pela ilustre relatora, pela aplicação da prescrição intercorrente de que trata o art. 1o, § 1o, da Lei
no 9.873/1999.
Sem ignorar a robusta fundamentação construída pela nobre relatora no voto
vencido, peço vênia para observar que sua convicção não é endossada pelo entendimento vigente
neste Conselho. Pelo contrário, entende-se que o referido dispositivo legal não se aplica aos
processos administrativos fiscais que tramitam sob o rito do Decreto no 70.235/1972.
Em uma descrição bastante sintética, a ilustre relatora defende a inaplicabilidade
da Súmula CARF no 11 aos casos em que o processo administrativo fiscal trata de multas
administrativas ou aduaneiras.
Note-se, entretanto, que o processo administrativo fiscal (tributário ou aduaneiro),
regula-se especificamente pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Quanto aos processos relacionados à atividade aduaneira, veja-se
o que dispõe o art. 768 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972. (grifo acrescentado à transcrição)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.720552/2013-29

Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, torna-se inviável a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
Exatamente por esse motivo, a partir da publicação da Súmula CARF no 11,
tornou-se vinculante para todos os Colegiados deste Conselho a regra de que não há previsão
para a aplicação de prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto no
70.235/1972:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277/2018)
Sem embargo, convém registrar também que, na reunião do Pleno do CARF
realizada no dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da súmula em
referência, no sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que
tratassem especificamente de créditos tributários, afastando assim a hipótese de distinguishing
adotada no voto vencedor, ainda que se considerasse a multa regulamentar desprovida de
natureza tributária, entendimento esse não compartilhado por este redator.
Com essas considerações, afasto a preliminar de mérito relacionada à prescrição
intercorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 140
DF CARF MF
Original